Tribunal: STF
Processo: Rcl 89107
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no HC 143.641/SP. Não cabimento da reclamação. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por E.D.S. contra acórdão proferido pela Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco no Habeas Corpus nº 0000873-35.2025.8.17.9003, à alegação de afronta ao que decidido no HC 143.641/SP.  
A reclamante sustenta afronta à autoridade do julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP, ao argumento de que, embora mãe de criança menor de 12 anos, teve negada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sem a demonstração de circunstância excepcional concreta apta a afastar a incidência do referido precedente vinculante.
Alega que responde apenas pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, sem violência ou grave ameaça, não havendo imputação de crime contra descendente, e que a fase investigativa encontra-se encerrada, com denúncia oferecida e recebida.
Sustenta que o acórdão reclamado se limitou a invocar fundamentos genéricos, como a garantia da ordem pública e a gravidade abstrata dos delitos, em desacordo com a orientação firmada por esta Suprema Corte.
Requer, em sede liminar e no mérito, a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Consta do acórdão reclamado (Doc. 28, fls. 149-169):

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES INICIALMENTE IMPUTADOS. IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. SOFISTICAÇÃO DA ESTRUTURA CRIMINOSA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME 
Habeas corpus impetrado em favor de E.D.S. e P.R.O.R. contra decisão que converteu prisões temporárias em preventivas. 
Crimes imputados. As pacientes foram denunciadas pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), sendo que P.R.O.R. também responde por falsidade documental (art. 297 do CP). Contexto investigativo. As investigações identificaram organização criminosa estruturada voltada à prática de crimes patrimoniais e lavagem de capitais, com movimentações financeiras superiores a R$ 33 milhões. A paciente E.D.S. movimentou mais de R$ 5 milhões sem lastro econômico compatível e teve veículo com sinais adulterados apreendido em sua residência. A paciente P.R.O.R. foi alvo de bloqueios judiciais superiores a R$ 4 milhões e mantém vínculos com endereços funcionais da organização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a desclassificação dos crimes inicialmente imputados esvazia o fundamento da prisão preventiva; (ii) saber se a ausência de violência física nos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais afasta a necessidade da segregação cautelar; (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública; e (iv) saber se as pacientes têm direito à prisão domiciliar por serem mães de filhos menores de doze anos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A alteração das capitulações após a conclusão do inquérito policial não afasta a necessidade da prisão preventiva. Os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais pelos quais as pacientes foram denunciadas revestem-se de gravidade equiparável ou superior aos delitos inicialmente investigados, reforçando os fundamentos da segregação cautelar.
A ausência de violência física não constitui óbice à prisão preventiva quando presentes elementos concretos como gravidade da conduta, sofisticação do modus operandi, habitualidade e periculosidade. A criminalidade organizada voltada à lavagem de capitais representa grave ameaça à ordem pública, à paz social e ao sistema financeiro. 
A gravidade concreta dos delitos está demonstrada pela sofisticação da estrutura criminosa, que opera mediante uso de múltiplas contas bancárias, empresas de fachada, fracionamento de valores, circularidade de transações e saques em espécie, movimentando R$ 33.247.376,85 de forma sistemática.
A participação das pacientes não foi periférica. E.D.S. integra o núcleo financeiro da organização, tendo movimentado pessoalmente mais de R$ 5 milhões sem justificativa econômica. P.R.O.R. integra o núcleo de receptação e canalização de recursos, com bloqueios judiciais superiores a R$ 4 milhões. Ambas desempenharam funções estratégicas para o funcionamento da organização. 
As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública. Comparecimento periódico, recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica não impedem a continuidade da participação no núcleo financeiro da organização, que opera mediante transações bancárias e comunicações eletrônicas, atividades facilmente realizáveis sob medidas alternativas. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a segregação cautelar.
Quanto à prisão domiciliar, embora as pacientes sejam mães de filhos menores de doze anos, não foi demonstrada a imprescindibilidade de seus cuidados maternos nem a inexistência de rede de apoio familiar capaz de suprir as necessidades das crianças durante a segregação cautelar. 
A gravidade dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, a sofisticação da estrutura e a magnitude das movimentações financeiras evidenciam periculosidade que desaconselha a conversão em prisão domiciliar. A prisão domiciliar não possui a mesma eficácia na garantia da ordem pública, sobretudo em crimes praticáveis mediante comunicações eletrônicas e transações bancárias. 
A prisão preventiva é medida proporcional, sendo adequada, necessária e proporcional em sentido estrito para garantir a ordem pública e proteger o sistema econômico-financeiro, considerando a gravidade concreta dos delitos e a magnitude dos valores envolvidos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Ordem denegada.”

O juízo de primeiro grau, nas informações prestadas, destacou que “à luz de elementos concretos dos autos, entendeu-se configurada situação excepcionalíssima, que autoriza, no caso específico, a manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta da atuação imputada à paciente na organização criminosa, do risco real de continuidade das atividades de lavagem de capitais e da insuficiência das medidas menos gravosas para resguardar a ordem pública, a instrução e a efetividade da persecução patrimonial” (Doc. 37).
Nessa linha, além de não verificar ofensa à decisão desta Suprema Corte, registro que o próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018), bem assim o acórdão do HC 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se estabeleceu os mesmos condicionamentos do HC 143.641/DF, deixaram assentado que “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, cito precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.
1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.
2. Regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 31.408-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.
1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 46.196-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão apontado como paradigma de confronto nesta reclamação (HC 143.641/SP) não possui efeito vinculante.
2. O acórdão proferido nos autos do HC 143.641/SP prevê expressamente a inviabilidade da reclamação como instrumento para impugnar o alegado descumprimento de referida decisão.
3. Evidência de excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 46.258-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 143.641/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. O próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF) deixou assentado que nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação. Precedentes.
2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 50.733-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)

Ademais, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 
3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl 31.239-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018)

Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.
1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.
2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.
3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente